Tribunal: TJSP
Processo: 2296495-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a instrução do feito para fins de apuração das perdas e danos experimentados pela parte exequente. Ordem judicial alinhada à determinação contida em acórdão transitado em julgado. Necessidade de comprovação das perdas e danos em liquidação. Observância do artigo 502 do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, XXXVI, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a instrução do feito para fins de apuração das perdas e danos experimentados pela parte exequente. Ordem judicial alinhada à determinação contida em acórdão transitado em julgado. Necessidade de comprovação das perdas e danos em liquidação. Observância do artigo 502 do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Decisão mantida.